Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-33.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PRELIMINAR. DEFERIMENTO DE LIMINAR. OFENSA AO CONTRADITÓRIO. REJEIÇÃO. NECESSIDADES DAS ALIMENTANDAS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. A concessão de medida liminar inaudita altera parte não afronta o princípio do contraditório, pois, além de pressupor uma situação de emergência, garante à parte contrária o direito de se manifestar e apresentar os argumentos depois de deferida e cumprida a medida, ocasião em que poderá tentar modificá-la, como ocorre na hipótese.
2. Os alimentos provisórios, fixados antes da sentença para atender a uma situação emergencial, são definidos a partir de uma apreciação sumária dos fatos. Por essa razão, devem ser estabelecidos com muita cautela e moderação, porquanto ainda se mostra indefinido o binômio sob o qual se assenta a obrigação alimentar, a saber, a possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, conforme artigo 1.694, §1o, do CC/02.
3. Mantém-se o valor dos alimentos fixado provisoriamente pelo Juízo a quo, se necessária dilação probatória quanto à capacidade contributiva do genitor.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Preliminar rejeitada.